Tribunal: TJMT
Processo: 1021961-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021961-65.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Rodnilson da Silva Leite
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodnilson da Silva Leite, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado.
Em síntese, a impetrante alega que está caracterizado o excesso de prazo da segregação instrumental, uma vez que o paciente está preso desde 24 de janeiro último e a instrução processual ainda não se encerrou, por culpa exclusiva do Poder Judiciário e do Ministério Público.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 111732475).
Junta documentos (Ids. n. 111732495 a 112028981).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Para o reconhecimento do constrangimento ilegal por morosidade processual, não basta a simples verificação de que prazos não peremptórios, abstratamente previstos em lei, tenham sido extrapolados. É necessário que se demonstre a inexistência de circunstâncias e particularidades do caso concreto que justifiquem a lentidão, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Na espécie, observo que o paciente está sendo acusado da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e que, desde a sua prisão em flagrante delito, houve o transcurso de pouco menos de um ano.
Discute-se, portanto, processo com algum grau de complexidade, e que versa sobre fato de notória gravidade concreta, de modo que o lapso temporal em questão não se mostra excessivo, sobretudo à luz da pandemia da Covid-19, algo que foge ao controle do Judiciário e que provocou atrasos à quase totalidade das ações penais em curso no País.
Nesse contexto, não se verifica a configuração de constrangimento ilegal passível de saneamento em sede de cognição sumária, revelando-se imprescindível, portanto, a requisição de informações ao juízo de origem, bem como a oitiva do órgão ministerial que oficia perante esta Corte Estadual, para que o mérito do inconformismo da impetrante seja devidamente analisado em sessão colegiada de julgamento.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator